Tribunal: TJMT
Processo: 1039613-84.2024.8.11.0002
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039613-84.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Superendividamento]
Relator:
Des(a). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[KARLA FERREIRA DE SOUZA - CPF: 016.200.141-06 (APELANTE), ROBERTO CARLOS PEREIRA TORRES - CPF: 768.196.637-49 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELADO), IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (APELADO), ALEXANDRE FIDALGO - CPF: 070.048.838-33 (ADVOGADO), BANCO MASTER S/A - CNPJ: 33.923.798/0001-00 (APELADO), NATHALIA SATZKE BARRETO - CPF: 062.120.689-09 (ADVOGADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (APELADO), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/0001-04 (APELADO), KARINE FAGUNDES GARCIA DUARTE ALVES PINTO - CPF: 773.181.371-15 (ADVOGADO), BRB BANCO DE BRASILIA SA - CNPJ: 00.000.208/0001-00 (APELADO), BERNARDO ALANO CUNHA - CPF: 011.123.950-83 (ADVOGADO), MATHEUS DE SANTANA ARAUJO - CPF: 029.231.875-80 (ADVOGADO), BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - CNPJ: 01.181.521/0001-55 (APELADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), JULIA BRANDAO PEREIRA DE SIQUEIRA - CPF: 063.230.725-05 (ADVOGADO), NAYANNE VINNIE NOVAIS BRITTO - CPF: 021.616.745-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. MÍNIMO EXISTENCIAL. DÍVIDAS CONSIGNADAS. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da Apelação interposta por consumidora contra sentença que julgou improcedente pedido de repactuação judicial de dívidas, sob fundamento de ausência de comprovação da condição de superendividamento prevista na Lei no 14.181/2021.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em definir se a apelante preenche os requisitos legais para o reconhecimento do superendividamento e, consequentemente, se possui direito à repactuação compulsória das dívidas nos termos dos arts. 54-A e seguintes do CDC. (i) Saber se o comprometimento da renda líquida, mesmo acima do mínimo existencial fixado pelo Decreto no 11.150/2022, caracteriza situação de superendividamento. (ii) Saber se os empréstimos consignados podem ser incluídos na repactuação e no cálculo do comprometimento do mínimo existencial. (iii) Saber se é válida a proposta de plano judicial com deságio sobre o valor principal da dívida.

III. Razões de decidir

3. A legislação vigente exige demonstração objetiva de que o pagamento integral das dívidas compromete o mínimo existencial, definido como R$ 600,00 mensais pelo Decreto no 11.150/2022, atualizado pelo Decreto no 11.567/2023. 4. A apelante aufere renda líquida superior ao mínimo legal e não demonstrou, de forma cabal, que suas dívidas inviabilizam sua subsistência básica. 5. O valor fixado em decreto regulamentar goza de presunção de constitucionalidade, não podendo ser afastado por juízo singular, ausente declaração de inconstitucionalidade pelo STF. 6. Os contratos de crédito consignado, nos termos do art. 4o, p.u., I, “h”, do Decreto no 11.150/2022, não são considerados para fins de apuração do mínimo existencial. 7. O plano judicial apresentado propõe redução de 60,24% do valor originalmente devido, o que viola o art. 104-B, §4o, do CDC, que assegura aos credores, no mínimo, o recebimento do principal corrigido.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação conhecido e desprovido

Tese de julgamento:
"1. A configuração do superendividamento exige demonstração de que o pagamento das dívidas compromete o mínimo existencial, nos termos do art. 54-A, §1o, do CDC e do Decreto no 11.150/2022. 2. Os empréstimos consignados com prazo superior a cinco anos não integram o cálculo do comprometimento do mínimo existencial, conforme exclusão prevista em regulamento. 3. O plano judicial de pagamento não pode prever deságio sobre o valor principal da dívida
."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6o, VIII; 14; 54-A, §1o; 104-B, §4o; CPC/2015, arts. 1.010, II e III; 85, §11; 98, §3o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo no 1.085; TJ-MT, N.U 1019886-22.2024.8 STJ, AgInt no REsp 1695125/SP, Rel. Min. Regina Helena Costa, 1a Turma, j. 08.02.2018; TJMT, ApC no 1019886-22.2024.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Guedes, j. 17.09.2025; TJMT, ApC no 1034020-88.2023.8.11.0041, Rel. Des. Tatiane Colombo, j. 29.09.2025; TJDF, ApC no 0702359-41.2023.8.07.0021, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, j. 22.08.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de
apelação cível

interposto por
KARLA FERREIRA DE SOUZA
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande/MT, que julgou improcedente o pedido de repactuação de dívidas formulado com fundamento na Lei no 14.181/2021, que introduziu no Código de Defesa do Consumidor os artigos 54-A e seguintes, conferindo proteção especial ao consumidor pessoa natural em situação de superendividamento.

Na origem, a autora sustentou encontrar-se em condição de superendividamento, razão pela qual requereu a repactuação de seus débitos mediante a fixação de um plano judicial de pagamento que viabilizasse o adimplemento das obrigações assumidas sem o comprometimento de seu mínimo existencial. Postulou, ainda, em sede de tutela provisória, a limitação dos descontos em 30% do valor de seus rendimentos líquidos, a suspensão da exigibilidade das dívidas elencadas na exordial e que as instituições financeiras rés se abstivessem de inserir seu nome nos órgãos de proteção ao crédito até o julgamento final da lide.

O magistrado de primeiro grau julgou improcedente o pedido de repactuação das dívidas, considerando não comprovado o comprometimento do mínimo existencial, requisito indispensável para a caracterização do superendividamento, nos termos do art. 54-A, § 1o, do CDC. Fundamentou que a autora aufere rendimentos brutos mensais na ordem de R$ 7.748,92 e, após os descontos decorrentes das obrigações financeiras, restam-lhe rendimentos líquidos no valor aproximado de R$ 2.331,15, quantia que ultrapassa o parâmetro legal do mínimo existencial fixado pelo Decreto no 11.150/2022, atualizado pelo Decreto no 11.567/2023, no montante de R$ 600,00 mensais. Destacou, ainda, que parte das dívidas indicadas pela autora decorre de operações de crédito consignado que, nos termos do artigo 4o, inciso I, alínea "h", do Decreto no 11.150/2022, não são consideradas para efeitos de repactuação.

Em suas razões recursais, a apelante alega que se encontra em situação de superendividamento, tendo contratos de empréstimos consignados, cartões de crédito e cheque especial que totalizam o valor de R$ 327.230,39, enquanto aufere proventos no valor de R$ 5.779,60. Sustenta que o valor de R$ 600,00 estabelecido pelo Decreto 11.150/22 como mínimo existencial é arbitrário e dissociado da realidade social e econômica do país, não refletindo as necessidades mínimas para a sobrevivência digna do consumidor e de sua família. Apresenta um plano de pagamento que contempla uma redução global de 60,24% do valor originalmente devido, distribuindo proporcionalmente entre os credores o valor mensal correspondente a 30% de sua renda. Argumenta que a ação de repactuação de dívidas não se destina exclusivamente a consumidores de baixa renda, mas a qualquer pessoa que tenha comprometida sua capacidade de subsistência com dignidade em razão das dívidas assumidas.

Em contrarrazões (id. 317908469) o
BRB - BANCO DE BRASÍLIA S.A. s
ustenta a manutenção da decisão recorrida pela inexistência de comprovação do superendividamento; argumenta que a apelante aufere renda bruta de R$ 7.748,92 e líquida de R$ 2.331,15, valores superiores ao mínimo existencial de R$ 600,00; afirma que não foi demonstrado que os encargos financeiros inviabilizam a subsistência da consumidora; defende a presunção de constitucionalidade dos decretos regulamentares, somente afastável mediante pronunciamento definitivo do STF; e argumenta pela exclusão dos empréstimos consignados da repactuação, com base no art. 4o, I, "h", do Decreto no 11.150/2022, que estabelece que tais contratos não se submetem ao procedimento de superendividamento quando preveem prazo superior a cinco anos.

O
BANCO DAYCOVAL S/A (
id. 317908470) alega preliminarmente ofensa ao princípio da dialeticidade, argumentando que o recurso não ataca os fundamentos da decisão; no mérito, sustenta que a apelante não faz jus ao procedimento do superendividamento, pois aufere renda bruta de R$ 10.331,89 e líquida de R$ 1.620,83, valores superiores ao mínimo existencial de R$ 600,00; argumenta que empréstimos consignados não podem ser considerados para aferição do comprometimento do mínimo existencial (art. 4o, parágrafo único, I, alínea "h" do Decreto no 11.150/2022); defende a presunção de constitucionalidade dos Decretos 11.150/22 e 11.567/23; sustenta a impossibilidade de cumulação de pedidos incompatíveis; e invoca o princípio da causalidade para afastar condenação em honorários.

O
BANCO SAFRA S/A
(id. 317908471) argumenta pela inaplicabilidade da Lei do Superendividamento aos contratos de empréstimos consignados conforme Decreto 11.150/2022; sustenta que não foi demonstrado comprometimento do mínimo existencial, pois a autora possui renda mensal de R$ 7.748,92, bem acima do mínimo existencial de R$ 600,00; quanto à margem consignável, esclarece que não houve desrespeito, pois a autora dispunha de margem no momento da contratação; apresenta cálculo demonstrando que seu contrato comprometeu apenas 1% da renda da autora; ressalta que a autorização do empréstimo segue rito próprio, não tendo o banco ingerência sobre o controle da margem consignável; e conclui que os descontos não atingiram o limite de 35% da remuneração da autora

O SICREDI SUDOESTE MT/PA (id. 317908472)
argumenta que a apelante não juntou documentos que demonstrem seus custos e despesas mensais básicas para comprovar comprometimento do mínimo existencial; sustenta que a apelante apenas trouxe alegações genéricas de superendividamento sem produzir provas; ressalta que sua renda é quase 5 vezes superior ao mínimo existencial de R$ 600,00; afirma que a apelante não comprovou situação econômica instável ou ocorrência de infortúnio ou fato imprevisível; sustenta que todos os descontos estão dentro dos limites legais; e argumenta que a instituição verificou cuidadosamente a margem consignável da autora quando da formalização dos contratos.

A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (id. 317908473)
alega preliminarmente afronta ao princípio da dialeticidade, argumentando que a apelante apresenta razões recursais exíguas e não rebate diretamente os fundamentos da sentença; no mérito, sustenta que a Lei no 14.181/2021 visa assegurar repactuação apenas quando comprovada impossibilidade de pagamento sem comprometer o mínimo existencial; argumenta que a renda líquida da apelante (R$ 2.331,15) supera o mínimo existencial (R$ 600,00); quanto ao plano de pagamento apresentado, afirma que ele vai além do permitido pela lei ao propor redução de 60,24% do saldo devedor, afrontando o art. 104-B, § 4o, do CDC; e conclui que o procedimento de superendividamento não é mecanismo de anistia ou remissão de dívida.

O ITAÚ UNIBANCO S.A. (id. 317908475) d
efende a manutenção integral da sentença, argumentando que a autora não preenche os requisitos legais para a admissão da ação proposta; sustenta que o procedimento especial está regulamentado pelo Decreto no 11.150/2022 (alterado pelo Decreto no 11.567/2023), que define superendividamento como impossibilidade de quitar dívidas sem comprometer o mínimo existencial (R$ 600,00); afirma que cabe ao consumidor comprovar impossibilidade de arcar com dívidas devido a necessidade extraordinária ou eventos imprevisíveis; ressalta que não há indícios de que a recorrente esteja impossibilitada de garantir suas necessidades mínimas; e conclui que a simples alegação de inadimplemento não configura superendividamento.

A CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A (id. 317908476)
sustenta que o recurso não merece acolhimento pois a sentença explicitou corretamente que a parte apelante não cumpriu os requisitos da lei do superendividamento; argumenta que a Lei no 14.181/2021 não impõe às instituições financeiras intervir na administração financeira dos consumidores, mas apenas garantir mecanismos de renegociação em casos de efetiva vulnerabilidade econômica; afirma que não foi comprovado que os descontos afetem o padrão mínimo de vida da apelante; invoca o princípio da especialidade da norma, destacando que o Decreto no 691/2016 autoriza o comprometimento de até 70% dos vencimentos dos servidores públicos; e conclui que a apelante não se encontra em situação de superendividamento.

O BANCO MASTER S.A. (id. 317908477) a
rgumenta que a recorrente contratou cartão de benefícios CREDCESTA (não configurado como empréstimo consignado), com contratação digital devidamente registrada; sustenta que a recorrente agiu com má-fé ao contratar diversos produtos financeiros simultaneamente para depois pleitear repactuação; ressalta que o Decreto Estadual no 691/2016 (alterado pelo Decreto no 257/2023) estabelece limite de 10% da remuneração líquida para cartão consignado de benefício, percentual respeitado pelo banco; afirma que o cálculo da margem consignável é realizado por empresa terceira; invoca o
pacta sunt servanda
e o
venire contra factum proprium
; e conclui que a pretensão da recorrente configura enriquecimento sem causa.

De acordo com os autos originários, o apelante é beneficiário da gratuidade de justiça e dessa forma isento do preparo (id. 319049363).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de
apelação cível
interposto por por
KARLA FERREIRA DE SOUZA
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande/MT, que julgou improcedente o pedido de repactuação de dívidas formulado com fundamento na Lei no 14.181/2021, que introduziu no Código de Defesa do Consumidor os artigos 54-A e seguintes, conferindo proteção especial ao consumidor pessoa natural em situação de superendividamento.

DA VIOLAÇÃO
AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

Em sede de contrarrazões, o apelado suscitou, em preliminar, a ausência de dialeticidade recursal, sustentando que a apelante não teria impugnado de forma específica os fundamentos adotados na sentença, o que atrairia a incidência do art. 932, III, do Código de Processo Civil
.

A admissibilidade do recurso, em especial no que tange à observância do princípio da dialeticidade, merece análise preliminar. Conforme dispõe o art. 1.010, II e III, do CPC, a apelação deve conter, sob pena de inadmissibilidade, a exposição dos fatos e do direito e as razões do pedido de reforma, modificação ou invalidação da decisão.

Referido princípio consagra a exigência de que o recorrente, ao interpor o recurso, formule impugnação específica e articulada aos fundamentos lançados na decisão recorrida, delineando, com clareza e precisão, as razões jurídicas pelas quais entende que tais fundamentos são equivocados e, por conseguinte, merecem reforma.

No presente caso, verifica-se que a apelante, ainda que de forma sucinta, impugnou especificamente os fundamentos da sentença
.

Contudo, importa sublinhar que, embora tenha reproduzido argumentos constantes na inicial, a mera reiteração das teses não implica, por si só, transgressão ao princípio da dialeticidade, desde que os fundamentos estejam articulados com a insurgência contra os termos da sentença, o que se observa no presente caso.

A dialeticidade exige que o recorrente demonstre, de forma clara e objetiva, os pontos da decisão que pretende ver reformados, o que foi atendido minimamente pela recorrente.

Na hipótese em exame, verifica-se que a argumentação desenvolvida pelo apelante, ainda que parcialmente reproduza fundamentos constantes da petição inicial, guarda pertinência temática com o conteúdo da decisão, não configurando, por si só, violação ao referido princípio. O Superior Tribunal de Justiça já pacificou entendimento nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. [...] II - O acórdão recorrido adotou entendimento consolidado nesta Corte, segundo o qual, a repetição dos argumentos elencados na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade. [...]” (
AgInt
no REsp 1695125/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/02/2018, DJe 21/02/2018).

Considerando que as razões recursais guardam pertinência com a fundamentação da sentença apelada, rejeita-se a preliminar.

DO MÉRITO

A questão central da presente demanda consiste em verificar se a apelante preenche os requisitos legais para o reconhecimento da situação de superendividamento, nos termos da Lei no 14.181/2021, que introduziu no Código de Defesa do Consumidor dispositivos específicos para a prevenção e tratamento do superendividamento.

Insta consignar, de início, que a controvérsia se submete às normas do Código de Defesa do Consumidor de acordo com a Súmula 297 do STJ, atraindo a incidência da responsabilidade civil objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, bem como a inversão do ônus da prova, com fundamento no art. 6o, VIII, do mesmo diploma legal.

No entanto, a aplicação do CDC, por si só, não implica automaticamente na inversã
o do ônus da prova. O artigo 6o, VIII, do referido diploma legal condiciona tal inversão à verossimilhança das alegações ou à hipossuficiência do consumidor. No caso em análise, embora o apelante seja considerado vulnerável na relação de consumo, não se verifica hipossuficiência técnica ou informacional que justifique a inversão do ônus probatório, especialmente considerando que o autor é servidor público com grau de instrução elevado, conforme destacado nos autos.

De acordo com o art. 54-A, § 1o, do CDC, entende-se por superendividamento "
a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação
".

Para regulamentar esse dispositivo, foi editado o Decreto no 11.150/2022, que estabelece em seu art. 3o que "
no âmbito da prevenção, do tratamento e da conciliação administrativa ou judicial das situações de superendividamento, considera-se mínimo existencial a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a R$ 600,00 (seiscentos reais
)".

No caso em análise, conforme bem destacado na sentença recorrida, a apelante aufere rendimentos brutos mensais na ordem de R$ 7.748,92 e, após os descontos decorrentes das obrigações financeiras, restam-lhe rendimentos líquidos no valor aproximado de R$ 2.331,15. Esse montante, embora inferior aos seus ganhos brutos, ainda assim ultrapassa significativamente o parâmetro legal do mínimo existencial fixado nos decretos regulamentares mencionados.

A apelante sustenta a inconstitucionalidade do Decreto no 11.150/2022, argumentando que o valor de R$ 600,00 estabelecido como mínimo existencial seria arbitrário e dissociado da realidade social e econômica do país. Contudo, como bem pontuado pelo magistrado de primeiro grau, prevalece no ordenamento jurídico pátrio a presunção de constitucionalidade dos atos normativos, somente afastável mediante pronunciamento definitivo do Supremo Tribunal Federal, o que, até a presente data, não ocorreu, conforme pendência de julgamento nas ADPFs n. 1005 e 1006.

A exclusão prevista no Decreto n.o 11.150/2022, em seu art. 4.o, parágrafo único, inciso I, alínea “h”, apenas dispõe que as parcelas dos contratos de crédito consignado não devem ser computadas na etapa de aferição do mínimo existencial, não havendo, portanto, qualquer vedação à aplicação do procedimento de superendividamento previsto nos arts. 54 e seguintes do CDC.

O Poder Executivo, no exercício de sua competência regulamentar, estabeleceu parâmetros objetivos para a caracterização do superendividamento, visando conferir segurança jurídica à aplicação da Lei no 14.181/2021.

Importante destacar que o superendividamento tutelado pela Lei no 14.181/2021 não se confunde com o mero comprometimento significativo da renda do consumidor. A proteção legal destina-se àqueles que, de boa-fé, encontram-se em situação de impossibilidade manifesta de pagar suas dívidas sem comprometer sua subsistência básica. No caso em análise, embora o apelante tenha comprometido parcela considerável de sua renda com empréstimos, não restou demonstrada a impossibilidade manifesta de pagamento que caracterizaria o superendividamento nos termos legais. A propósito:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. MÍNIMO EXISTENCIAL FIXADO EM R$ 600,00. EXCLUSÃO DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS DO CÁLCULO. RENDA REMANESCENTE SUPERIOR AO MÍNIMO LEGAL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSOS PROVIDOS. (...) IV. Dispositivo e tese:8. Recursos conhecidos e providos. Tese de julgamento: “1.
A repactuação judicial de dívidas por superendividamento exige demonstração objetiva de comprometimento do mínimo existencial, nos termos do art. 54-A, §1o, do CDC e do Decreto no 11.150/2022. 2. Os empréstimos consignados não integram o cálculo do mínimo existencial, por expressa vedação normativa.
” (N.U 1019886-22.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/09/2025, Publicado no DJE 17/09/2025 – grifo nosso)

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS (SUPERENDIVIDAMENTO). LEI No 14.181/2021. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL (DECRETO No 11.150/2022). PERCENTUAIS DE CONSIGNAÇÃO (DECRETO ESTADUAL No 691/2016). AUSÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO DE SUPERENDIVIDAMENTO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSOS PROVIDOS. (...)IV. Dispositivo e tese 7. Recursos de apelação providos. Sentença reformada para julgar improcedente a ação. Tese de julgamento: “1. A repactuação judicial de dívidas prevista na Lei no 14.181/2021 exige a comprovação da condição de superendividamento, caracterizada pelo comprometimento do mínimo existencial do consumidor. 2.
Não se enquadra como superendividado o consumidor cuja renda líquida remanescente supera o mínimo existencial previsto no art. 3o do Decreto no 11.150/2022, ainda que submetido a múltiplos contratos consignados dentro da margem legal.”
(N.U 1034020-88.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/09/2025, Publicado no DJE 29/09/2025 – grifo nosso
)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. NÃO ENQUADRAMENTO. MÍNIMO EXISTENCIAL PRESERVADO. DECRETO 11.567/2023. CONSTITUCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1 - Superendividamento. Requisitos. Para atender ao procedimento do art. 104-A do CDC, o devedor deve comprovar a condição de superendividado, que ocorre quando o consumidor pessoa natural, de boa-fé, se encontrar impossibilitado de pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial. 2 -
Condição de superendividado. Parâmetro legal. Constitucionalidade. O Decreto no 11.567/2023, em seu artigo 3o, considera como mínimo existencial do devedor pessoa natural, a renda mensal equivalente a R$ 600,00 (seiscentos reais), apurada mediante o confronto da renda total mensal do consumidor com as parcelas de dívidas vencidas e vincendas do mês correspondente
. Inviável o enquadramento quando a renda final do consumidor é superior à definida por lei . Deve prevalecer a presunção de constitucionalidade do Decreto. 3 - Recurso conhecido e desprovido. (r) (TJ-DF 07023594120238070021 1911572, Relator.: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Data de Julgamento: 22/08/2024, 4a Turma Cível, Data de Publicação: 09/09/2024)

Ademais, é importante destacar que grande parte das dívidas indicadas pela apelante decorre de operações de crédito consignado, as quais, nos termos do art. 4o, parágrafo único, inciso I, alínea "h", do Decreto no 11.150/2022.

Ademais, conforme destacado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo no 1.085, "
são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto essa autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento
".

Quanto ao plano de pagamento apresentado pela apelante, que contempla uma redução global de 60,24% do valor originalmente devido, cabe ressaltar que o art. 104-B, § 4o, do CDC estabelece que "
o plano judicial compulsório assegurará aos credores, no mínimo, o valor do principal devido, corrigido monetariamente por índices oficiais de preço
". Portanto, a proposta apresentada pela apelante, ao prever um deságio sobre o principal da dívida, contraria expressamente a disposição legal.

A Lei do Superendividamento não tem por objetivo promover o perdão ou a redução das dívidas, mas sim viabilizar o seu pagamento integral, mediante condições mais favoráveis ao consumidor, como o alongamento do prazo e a redução dos encargos. O que se busca é o equilíbrio entre a proteção do consumidor superendividado e o respeito aos direitos dos credores, sem comprometer a segurança jurídica das relações contratuais.

Nesse contexto, não se pode ignorar que a simples constatação de endividamento não se confunde com a configuração da situação de superendividamento. O inadimplemento isolado, por si só, não gera o direito subjetivo à repactuação judicial das dívidas. É necessário que o consumidor demonstre, de forma inequívoca, que o pagamento das dívidas compromete seu mínimo existencial, o que não ocorreu no caso em análise.

A repactuação de dívidas por superendividamento não tem por objetivo simplesmente impor aos credores a aceitação do montante que o devedor deseja pagar, mas sim proporcionar ao consumidor superendividado condições viáveis para a quitação dos débitos dentro de um prazo razoável, preservando seu mínimo existencial sem, contudo, prejudicar o direito dos credores de receberem o valor integral de seus créditos, devidamente corrigidos.

Por fim, cabe destacar que a Lei no 14.181/2021, ao instituir o regime jurídico de prevenção e tratamento do superendividamento, buscou equilibrar a proteção ao consumidor superendividado com a preservação dos direitos dos credores. Se, por um lado, a lei visa garantir ao consumidor condições para superar sua situação de endividamento excessivo, por outro, estabelece parâmetros claros para que essa superação ocorra dentro de um prazo razoável, sem comprometer a segurança jurídica e a estabilidade das relações contratuais.

A análise detida dos elementos constantes dos autos conduz, inevitavelmente, à constatação de que a apelante não preenche os requisitos legais indispensáveis à formulação do plano de pagamento judicial, nos termos dos artigos 104-A e seguintes do Código de Defesa do Consumidor, notadamente no que se refere ao comprometimento do mínimo existencial.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Em razão do resultado do julgamento, majoro os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa, na forma do que estabelece o art. 85, §11 do CPC, ressalvada a suspensão da exigibilidade, conforme art. 98, § 3o, do mesmo diploma legal, em razão da gratuidade da justiça concedida à apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025